Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712070-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE ORLAN ARAUJO NASCIMENTO FILHO, JORLAN BROKER EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0701033-09.2023.8.07.0001, movida em desfavor de JORLAN BROKER EMPREENDIMENTOS EIRELI e JOSE ORLAN ARAUJO NASCIMENTO FILHO. A decisão agravada indeferiu os pedidos de remessa de ofício à instituição financeira Inter para esclarecimentos acerca do bloqueio realizado, e de nova pesquisa via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 183521293): “Trata-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizado pelo Banco de Brasília SA em desfavor de JORLAN BROKER EMPREENDIMENTOS EIRELI e JOSE ORLAN ARAUJO NASCIMENTO FILHO. Na decisão de ID. 178500921, foi determinada a pesquisa de valores nas contas bancárias da parte executada por meio do SISBAJUD para a satisfação do crédito exequendo de R$ 196.438,67. Com o resultado da pesquisa, retornou apenas o bloqueio de R$ 71,33, sendo R$ 50,00 no Banco BS2 S.A e R$ 21,33 no Banco C6 S.A, ambos desbloqueados ante a exiguidade. No entanto, na petição de ID. 182644396, o exequente alega que houve a constrição integral do débito exequendo (R$ 196.438,25) na conta do devedor junto ao Banco Inter, conforme extrato no 182673031. Certidão de ID. 183441294 aponta que não remanesce bloqueio no SISBAJUD. Na petição de ID. 183522082, o executado reitera pedido de ofício à instituição financeira Inter. Decido. O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário junto às instituições financeiras em atuação nacional, no qual são promovidas as ordens de constrição de forma informatizada. Conforme se observa do relatório de ID. 179734492, houve somente a localização de R$ 71,33, inexistindo a constrição de valores no Banco Inter de nenhum dos executados (págs. 01/02 e 04 do referido relatório). O resultado da pesquisa no Banco Inter se deu em 20/11/2023. No extrato de ID. 182673031, apesar de constar bloqueio de R$ 196.438,67, percebe-se que se trata de informação provisória, constando expressa indicação de "Valor em processamento", termo comumente adotado na fase intermediária da transação, com a reserva de valores em conta bancária. No entanto, não há informação de consolidação posterior da constrição. Ademais, foi emitido novo relatório de resultado da pesquisa SISBAJUD, obtendo-se o mesmo resultado de ausência de valores bloqueados (ID. 183441294). Soma-se a isso o fato de que o próprio extrato indica saldo devedor correspondente a quase integralidade do suposto bloqueio, do que se infere a existência de saldo prévio de apenas R$ 0,42. Diante dos elementos nos autos, conclui-se, a princípio, pela ocorrência de mera reserva inicial de valores pela instituição financeira, praxe no bloqueio de ativos pelo SISBAJUD, a qual não se consolidou após o processamento da transação, conforme informado pela instituição financeira e consignado no relatório do SISBAJUD. Ausente outras informações que apontem concretamente a alegada falha na comunicação entre a instituição financeira e o SISBAJUD, o pedido de informações não subsiste, motivo pelo qual o INDEFIRO. Subsidiariamente, o exequente requereu nova pesquisa SISBAJUD. No presente processo já foi realizada recente consulta de valores nas contas bancárias dos devedores, não retornando qualquer quantia penhorável. Assim, inexistindo indício de mudança patrimonial da parte devedora, não é função do Poder Judiciário substituir o credor na busca da satisfação de seu crédito, nem ficar praticando atos que anteriormente já se revelaram inócuos, em atenção ao devedor de imparcialidade e substituição da parte credora nos seus deveres e interesses processuais. Nesse sentido é o entendimento firme deste E. TJDFT: (...) 4. Segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, são requisitos não cumulativos para a renovação da diligência de pesquisas de bens e ativos financeiros em nome do devedor/executado: indícios de real modificação da situação financeira do devedor ou transcurso de razoável lapso temporal entre diligências (AgIntnoAREsp1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). 5. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. (...) (Acórdão 1693113, 07403894820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de pesquisas via SISBAJUD. Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens penhoráveis do devedor, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III e §1o, do CPC.” (grifos originais) Opostos embargos de declaração ao ID 184382109, estes foram rejeitados ao ID 187468834: “O autor opôs embargos de declaração no ID 184382109, em face da decisão de ID 183521293, alegando omissão e contradição em seu conteúdo, alegando que a situação narrada nos autos "(...) é completamente atípica e nunca antes verificada pelo Banco BRB, porém, como há questionamento extrajudicial do próprio executado e que o extrato comprova que o SISBAJUD foi efetivo no Banco INTER, este MM. Juízo deveria considerar a viabilidade e necessidade do deferimento de nova consulta Sisbajud neste caso, nem que seja para tirar a dúvida das informações alegadas e provadas". Pugna pelo seu recebimento e acolhimento em seus efeitos infringentes, modificando a decisão proferida. É o breve relato. DECIDO. Os embargos de declaração devem lastrear-se nos pressupostos de vícios do julgado elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitados a sanar determinados defeitos, sendo que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. E contradição somente ocorre quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Analisando as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos embargos, não sendo este o meio recursal cabível para modificação da sentença. Na verdade, a decisão foi clara ao fundamentar que não houve de fato bloqueio da quantia integral, mas apenas mera reserva inicial que não se consolidou ao cabo, resultando em quantia ínfima bloqueada. Por isso, não se verificou a necessidade de nova consulta, ao que a insatisfação do autor pode ser manifestada pela via adequada recursal. Constou da decisão. No extrato de ID. 182673031, apesar de constar bloqueio de R$ 196.438,67, percebe-se que se trata de informação provisória, constando expressa indicação de "Valor em processamento", termo comumente adotado na fase intermediária da transação, com a reserva de valores em conta bancária. No entanto, não há informação de consolidação posterior da constrição. Ademais, foi emitido novo relatório de resultado da pesquisa SISBAJUD, obtendo-se o mesmo resultado de ausência de valores bloqueados (ID. 183441294). Soma-se a isso o fato de que o próprio extrato indica saldo devedor correspondente a quase integralidade do suposto bloqueio, do que se infere a existência de saldo prévio de apenas R$ 0,42. Diante dos elementos nos autos, conclui-se, a princípio, pela ocorrência de mera reserva inicial de valores pela instituição financeira, praxe no bloqueio de ativos pelo SISBAJUD, a qual não se consolidou após o processamento da transação, conforme informado pela instituição financeira e consignado no relatório do SISBAJUD. Ausente outras informações que apontem concretamente a alegada falha na comunicação entre a instituição financeira e o SISBAJUD, o pedido de informações não subsiste, motivo pelo qual o INDEFIRO. Desse modo, conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, para, no mérito, rejeitá-los. Intime-se o autor para cumprimento da decisão embargada, em 10 (dez) dias.” Em suas razões, o agravante requer a antecipação da tutela recursal, com o deferimento da liminar para determinar que o juízo recorrido oficie a instituição banco Inter para que confirme o bloqueio, uma vez que o próprio cliente afirma que o bloqueio foi efetivado no valor integral, e/ou que seja realizada a pesquisa pelo sistema SISBAJUD, conforme postulado em primeira instância. No mérito, pede o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. Argumenta, em suma, que o caso dos autos trata de situação atípica e que, conforme comprovado pela certidão SISBAJUD de ID 183441294, não se trata de nova consulta, não tendo havido pesquisa SISBAJUD após a comprovação do fato de bloqueio judicial em uma conta bancária de titularidade do executado/agravado. O que se pretende nos autos é que seja oficiada a instituição banco Inter para que confirme o bloqueio, uma vez que o próprio agravado afirma que o bloqueio foi efetivado no valor integral. Aduz que, no presente caso, foi comprovado que houve constrição integral do débito exequendo (R$ 196.438,25) na conta do devedor junto ao banco Inter, conforme extrato de ID 182673031. Alega que o agravado informou extrajudicialmente ao banco agravante que sofreu constrição judicial em sua conta bancária, em 20/12/2023, no valor integral solicitado pelo exequente, de R$ 196.438,25, conforme extrato fornecido pelo próprio correntista/executado. Portanto, tendo o extrato comprovado que o SISBAJUD foi efetivo no banco Inter, o agravante requer que seja oficiada a instituição referida para que confirme o bloqueio. Subsidiariamente, pede o deferimento de nova consulta SISBAJUD, nem que seja para tirar a dúvida das informações alegadas e provadas (ID 57286080). O pedido liminar foi indeferido em ID 57416963. É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011 do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC. Na origem, os autos se referem à execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), ajuizada em janeiro de 2023, na qual o exequente pretende o pagamento do valor original de R$ 151.325,09 (ID 145216670). Conforme consta dos autos originários, formulado requerimento, pelo exequente, de “adoção de medidas constritivas com penhora por intermédio do SISBAJUD, modalidade teimosinha por 10 dias e RENAJUD” (ID 176950363), o juízo deferiu as pesquisas de bens pelo sistema SISBAJUD, determinando o bloqueio de valores depositados em contas bancárias até o limite do débito (ID 178500921). A consulta foi efetivada ao ID 179734492, tendo sido encontrado para bloqueio o valor irrisório de R$ 71,33. Ao ID 182644396, o agravante informou que “há notícia de que o executado sofreu constrição judicial em sua conta bancária do Banco INTER em 20/12/2023, no valor integral solicitado pelo Exequente, de R$ 196.438,25, conforme extrato anexo, fornecido pelo próprio correntista”. Em certidão de ID 183441294, a secretaria do juízo procedeu à nova consulta ao SISBAJUD, verificando que não havia sido realizado qualquer bloqueio, conforme espelhos acostados. Sobreveio, então, a decisão agravada (ID 183521293), que assim explicou o ocorrido: “[...] Conforme se observa do relatório de ID. 179734492, houve somente a localização de R$ 71,33, inexistindo a constrição de valores no Banco Inter de nenhum dos executados (págs. 01/02 e 04 do referido relatório). O resultado da pesquisa no Banco Inter se deu em 20/11/2023. No extrato de ID. 182673031, apesar de constar bloqueio de R$ 196.438,67, percebe-se que se trata de informação provisória, constando expressa indicação de "Valor em processamento", termo comumente adotado na fase intermediária da transação, com a reserva de valores em conta bancária. No entanto, não há informação de consolidação posterior da constrição. Ademais, foi emitido novo relatório de resultado da pesquisa SISBAJUD, obtendo-se o mesmo resultado de ausência de valores bloqueados (ID. 183441294). Soma-se a isso o fato de que o próprio extrato indica saldo devedor correspondente a quase integralidade do suposto bloqueio, do que se infere a existência de saldo prévio de apenas R$ 0,42. Diante dos elementos nos autos, conclui-se, a princípio, pela ocorrência de mera reserva inicial de valores pela instituição financeira, praxe no bloqueio de ativos pelo SISBAJUD, a qual não se consolidou após o processamento da transação, conforme informado pela instituição financeira e consignado no relatório do SISBAJUD. Ausente outras informações que apontem concretamente a alegada falha na comunicação entre a instituição financeira e o SISBAJUD, o pedido de informações não subsiste, motivo pelo qual o INDEFIRO.” - g.n. De fato, analisando a captura de tela extraída da conta bancária do executado no banco Inter (ID 182673031), constata-se que há expressa indicação de "valor em processamento", o que indica provisória “reserva” de valores em conta bancária, reserva esta não consolidada, como pontuado pelo juízo a quo, ante a ausência de qualquer notícia nos autos que a confirme. Também como pontuado pelo juízo, salta aos olhos a circunstância de que o saldo devedor indicado no extrato do executado (R$ -196.438,25) correspondente a quase integralidade da ordem bloqueio (R$ 196.438,67), do que se infere a existência de saldo prévio de apenas R$ 0,42. Dentro desse contexto, não há que se falar em falha de comunicação entre a instituição financeira e o SISBAJUD, eis que a situação dos autos está devidamente justificada, já que, apesar do registro na conta bancária do devedor (“em processamento”), a pesquisa SISBAJUD realizada pelo juízo retornou negativa, como por duas vezes já certificado pela secretaria da Vara (IDs 179734492 e 183441294). Assim, não há razão para oficiar a instituição financeira Inter para “confirmação do bloqueio”, eis que não encontrados valores a bloquear. Da mesma forma, não há que se falar em nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). No caso dos autos, todavia, não se mostra razoável a realização de nova consulta em tão curto período, notadamente porque o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. Como narrado, em 18/11/2023 foi deferida a pesquisa de bens pelo SISBAJUD (ID 178500921), tendo sido esta efetivada em 28/11/2023 (ID 179734492), ocasião em que encontrado para bloqueio o valor irrisório de R$ 71,33. Não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada, o pedido de reiteração deve ser indeferido, diante da manifesta ausência de razoabilidade. Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD. CURTO LAPSO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. Inadmite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais dos executados, como é caso do SISBAJUD, quando não transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. 2. Considerando que a última pesquisa sobre a situação patrimonial da parte agravada foi realizada há pouco mais de 6 (seis) meses, tem-se por desarrazoada a renovação de novas consultas, pois transcorrido lapso temporal insuficiente para alteração da condição financeira da parte executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0743900-20.2023.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/03/2024) - g.n. “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DESCABIMENTO. CURTO LAPSO TEMPORAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito buscado pelo exequente. 2. Indefere-se a renovação da pesquisa via SISBAJUD, com reiteração programada, ante a ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade da medida, notadamente porque não há qualquer indício de que houve mudança na situação econômica da parte executada em prazo ínfimo de menos de seis meses desde a última tentativa de localização de patrimônio. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Recurso não provido.” (0723261-78.2023.8.07.0000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 18/09/2023) - g.n. Não se desconhece o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, encampado por este TJDFT, quanto à legalidade da reiteração automática da tentativa de constrição judicial on-line ("teimosinha”) como medida de aumento da efetividade das decisões judiciais e a sua função de dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC. De outro modo, o STJ tem entendimento de que a medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor. Nesse sentido, colha-se precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 25/4/2024.) Destarte, considerando o curto lapso temporal decorrido desde a última consulta e a ausência de dúvida sobre a circunstância de que os registros no SISBAJUD retornaram negativos, de modo que não efetivada constrição alguma, não há razão para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2024 17:34:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador